Tribunal: TJSP
Processo: 2063021-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
BLOQUEIO ON-LINE – Execução por título extrajudicial – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de valores depositados em conta-corrente e conta de pagamento (PagSeguro) – Montante das quantias constritas inferior a 40 salários-mínimos - Inadmissibilidade da apreensão de bens absolutamente impenhoráveis – Inteligência do artigo 833, X, do CPC – Precedentes do C.

Ementa:
BLOQUEIO ON-LINE – Execução por título extrajudicial – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de valores depositados em conta-corrente e conta de pagamento (PagSeguro) – Montante das quantias constritas inferior a 40 salários-mínimos - Inadmissibilidade da apreensão de bens absolutamente impenhoráveis – Inteligência do artigo 833, X, do CPC – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal Bandeirante – Ausência de prova (por parte da exequente) de eventual abuso, má-fé ou fraude praticada pelo executado - Impenhorabilidade reconhecida – Desbloqueio ou levantamento ordenado - Decisão reformada - Agravo provido.